Tribunal: TJSP
Processo: 2016818-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DECISÃO QUE FIXOU PRAZO DE 20 DIAS PARA O AUTOR APRESENTAR OS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS OU RESPECTIVAS AVALIAÇÕES DO PREÇO CORRENTE DOS ALUGUÉIS DOS BENS, ASSIM COMO INFORMAÇÕES SOBRE O INVENTÁRIO DO COPROPRIETÁRIO DOS BENS – Agravante que pretende que seja imputado ao agravado a apresentação dos documentos e esclarecimentos, homologando-se as contas por ele

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DECISÃO QUE FIXOU PRAZO DE 20 DIAS PARA O AUTOR APRESENTAR OS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS OU RESPECTIVAS AVALIAÇÕES DO PREÇO CORRENTE DOS ALUGUÉIS DOS BENS, ASSIM COMO INFORMAÇÕES SOBRE O INVENTÁRIO DO COPROPRIETÁRIO DOS BENS – Agravante que pretende que seja imputado ao agravado a apresentação dos documentos e esclarecimentos, homologando-se as contas por ele (agravante) apresentadas – Autor que, nos termos do § 2o do art. 551 do CPC/2015, deve apresentar suas contas com documentos justificativos – Necessidade de elementos mínimos que possibilitem a apreciação das contas apresentadas pelo autor – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.